Tribunal: STJ
Processo: 5227675-44.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977369 - GO(2025/0241313-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACY NETTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HENRIQUE JOSÃ? PARADA SIMÃ?O - GO044839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DA CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de nulidade
reparação por dano moral.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e9f868b1-18ac-445c-9b59-f4ad14d9d676

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977369 - GO (2025/0241313-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IRACY NETTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HENRIQUE JOSÃ? PARADA SIMÃ?O - GO044839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DA CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de nulidade c/c reparação por dano moral.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IRACY NETTO DA SILVA contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação por danos
Ação:
morais, ajuizada por IRACY NETTO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A.
julgou improcedente o pedido (fls. 277-283 e-STJ).
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por IRACY NETTO DA
Acórdão:
SILVA, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52723363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:11:59
Código de Controle do Documento: e80e8764-4292-49ad-8094-9e7183b23007

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico e
indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira. A autora
alega ter sido vítima de golpe, com a celebração de contratos de empréstimo
consignado sem sua anuência.
II. QUESTÃO EM DEBATE
2. A questão consiste em: (i) analisar a regularidade dos contratos de empréstimos
realizados e (ii) verificar a existência de falha na segurança do sistema bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme
enunciado da Súmula n° 297 do STJ.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias, conforme verbete da Súmula 479 do STJ.
5. A responsabilidade, contudo, será afastada quando provar a inexistência do defeito,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do
§ 3o, incisos I e
art. 14,
II, do CDC.
6. Os documentos apresentados pelo banco comprovam a assinatura da autora nos
contratos e a regularidade das operações, por meio do sistema Neoconsig, sem
indícios de fraude interna.
7. Não há provas de que as operações tenham sido realizadas mediante fraude ou
qualquer falha no sistema de segurança bancário. A autora forneceu seus dados
pessoais a terceiros. A fraude se deu por culpa exclusiva da autora.
8. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição
financeira, não há que se falar em nulidade das contratações realizadas, tampouco em
repetição de indébito e indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. "1. A responsabilidade objetiva do banco é afastada pela
demonstração da culpa exclusiva do consumidor na fraude. 2. A regularidade formal
dos contratos, comprovada pela assinatura da autora e pelo sistema Neoconsig, afasta
a alegação de nulidade. 3. O fortuito externo exclui a responsabilidade da instituição
financeira." Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 3o, incisos I e II; CPC,
art. 14,
§ 11. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do
art. 85,
STJ; TJGO, Apelação 5741701-57.2023.8.09.0137; TJGO, Apelação Cível 5286302-
30.2021.8.09.0024. (e-STJ fl. 358)

opostos por IRACY NETTO DA SILVA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados (fls. 379-386 e-STJ).
alega violação dos
bem como dissídio
Recurso especial:
art 14,
jurisprudencial. Argumenta, em síntese, que a instituição financeira responde
objetivamente pelo dano gerado por fortuito interno caracterizado pela obtenção de
empréstimo não autorizado por terceiro, em nome da correntista.
Documento eletrônico VDA52723363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:11:59
Código de Controle do Documento: e80e8764-4292-49ad-8094-9e7183b23007

conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, diante da
prejudicado o conhecimento do dissídio
Súmula 7/STJ,
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além de
Agravo interno:
reiterar quanto ao mais a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Na hipótese, verifica-se que o 2o Grau de Jurisdição pressupõe a anuência
da correntista, para obtenção do empréstimo, para excluir a responsabilidade da
instituição financeira, conforme se extrai da seguinte passagem:

Pelo que se infere dos documentos apresentados pela instituição bancária,
a realização dos empréstimos ocorreu por ato voluntário da autora, que compareceu
na agência bancária e efetuou as contratações, após consulta, reserva de margem
consignável e averbação do valor das parcelas, realizado pelo sistema Neoconsig -
Sistema Digital de Consignação em Folha de Pagamento. (e-STJ fl. 353)

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à anuência da
correntista para obtenção do empréstimo exige o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico
nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração
da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema acima
mencionado que se supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência
Documento eletrônico VDA52723363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:11:59
Código de Controle do Documento: e80e8764-4292-49ad-8094-9e7183b23007

veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República. Nesse sentido:
art. 105,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 821.337/SP,
13/3/2017
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.215.736/SP,
15/10/2018.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52723363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:11:59
Código de Controle do Documento: e80e8764-4292-49ad-8094-9e7183b23007

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.369 / GO
Número Registro: 2025/0241313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
522767544 52276754420248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACY NETTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HENRIQUE JOSÃ? PARADA SIMÃ?O - GO044839
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACY NETTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA54006402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 0594dd33-6533-49c0-983c-1ec976e2a76e

ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HENRIQUE JOSÃ? PARADA SIMÃ?O - GO044839
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 0594dd33-6533-49c0-983c-1ec976e2a76e